Tribunal: TJBA
Processo: 0501146-15.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501146-15.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAVID CARDOSO SANTOS e outros (2) Advogado(s): APELADO: FLAVIO MANUEL PEREIRA SANTOS Advogado(s): A6 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ATRAVÉS OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO LOCALIZADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC, em decorrência do abandono da causa pela parte autora. A extinção ocorreu após frustração da intimação pessoal do autor no endereço indicado nos autos. O Juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte por Oficial de Justiça, sendo o retorno negativo, resultando na extinção do processo. A parte Autora recorre, alegando a nulidade da sentença por suposta ausência de intimação. II. Questão em discussão: A validade da extinção do processo pelo abandono da causa, considerando o cumprimento dos requisitos para a intimação do autor e do seu advogado, com base no art. 275 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir: Restou comprovada a intimação pessoal do autor, através de Oficial de Justiça, para manifestação sobre o cumprimento da demanda , além da intimação do patrono da Recorrente efetivada em Audiência. 4. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Sentença de extinção mantida. Dispositivos Relevantes Citados: Art. 275; parágrafo único do art. 274. Jurisprudência Relevante Citada: TJMG, AC 10000180118192001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 06/05/2018; Apelação cível n., de São Miguel do Oeste, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz j. Em 27.09.2005); Apelação, Número do Processo: 0301469-91.2013.8.05.0113,Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501146-15.2018.8.05.0150, da Comarca de LAURO DE FREITAS/BA, sendo apelantes DAVID CARDOSO SANTOS, representado por sua genitora TÂNIA CRISTINA DE FREITAS CARDOSO, através da Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensoria Pública do Estado da Bahia e apelado, FLAVIO MANUEL PEREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso MANTENDO a sentença recorrida.